Tribunal: TJDFT
Processo: 0728257-61.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Órgão: 1a Turma Criminal Número do processo: 0728257-61.2019.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: CLARISSON DA SILVA BARBOSA AUTORIDADE: VINÍCIUS SANTOS SILVA DESPACHO Em atenção à petição de ID 13427140, cumpre esclarecer que mérito do presente habeas corpus será submetido à apreciação do Órgão Colegiado após serem prestadas as informações pela d. autoridade coatora e a devida manifestação da Procuradoria de Justiça Intimações necessárias. Brasília/DF, 07 de janeiro de 2020. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator